Tribunal: TJDFT
Processo: 0024331-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0024331-64.2016.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR e por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra o v. acórdão exarado no ID 68326798. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso de apelação interposto por CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de declarar a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, bem como da Decisão 317/TERRACAP, e das decisões exaradas nos Processos Administrativos no 070.001.093/2014 e no 070.000.659/2015. Os embargantes CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR, nas razões ofertadas no ID 68704155, afirmam estar configurada obscuridade no caput da ementa do v. acórdão, em razão do emprego do termo “indeferimento” em duplicidade e de forma incoerente, o que torna necessária a prestação de esclarecimentos quanto ao ponto. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. A embargante COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, nos embargos de declaração ofertados no ID 68977728, sustenta que se encontram evidenciadas omissão e obscuridade no v. acordão, tendo em vista que o egrégio Colegiado não levou em consideração as decisões relativas ao recurso administrativo interposto pelos embargados, em especial quanto ao fato de que os pedidos de regularização dos imóveis rurais teriam sido formulados somente após a destinação do bem ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). Assevera que que, a despeito de o egrégio Colegiado haver ressaltado que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no exame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pelo administrador, promoveu verdadeira análise dos motivos determinantes do ato administrativo questionado pelos embargados. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o entendimento firmado no v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração opostos pelas partes litigantes, observa-se que o recurso interposto por CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR se restringe ao esclarecimento de pretensa obscuridade, sem que esteja configurada a possibilidade de modificação do entendimento firmado pelo egrégio Colegiado. No entanto, em relação aos embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, percebe-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO e JOSIAS FERREIRA LEITE JÚNIOR para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 às 16:09:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora